Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714008-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: LAURITA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S/A (em recuperação judicial) contra a r. decisão proferida em sede de liquidação por arbitramento movida em seu desfavor por LAURITA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA (proc. n. 0074716-77.2010.8.07.0001), na qual a MM. Juíza singular rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante quanto ao termo ad quem da atualização monetária do valor em liquidação. Aduz a agravante, em síntese, que o valor encontrado pela Contadoria Judicial foi de R$ 1.849,87 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), o que revela que a unidade técnica não observou o termo limite para a atualização do débito, qual seja, 20/06/2016, data da recuperação judicial, atualizando-o até 19/02/2020, o que configura excesso de execução e visível ofensa ao art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Narra que apontou o equívoco da Contadoria Judicial, indicando como valor correto a quantia de R$ 1.615,77 (mil seiscentos e quinze reais e setenta e sete centavos), contudo, o juízo de origem rejeitou a arguição pela decisão que ora se agrava. Defende o desacerto da r. decisão recorrida pelos seguintes fundamentos: a) que em razão do ajuizamento da recuperação judicial da agravante, houve novação dos créditos; b) que o crédito está submetido à recuperação judicial e, nesse aspecto, deve obedecer ao disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005, o qual determina que a atualização se dê até a data do pedido de recuperação judicial, no caso, 20/06/2016; c) que a hipótese dos autos cuida de habilitação retardatária (art. 10, §1o, da Lei no 11.101/2005), vez que o crédito somente poderia ser incluído depois de homologado pelo juízo, razão pela qual somente após a expedição da certidão de crédito a credora poderá requerer a habilitação retardatária nos autos da recuperação judicial. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni iuris e, a título de periculum in mora, alega que a expedição de certidão de crédito em desacordo com o que restou decidido no Plano de Recuperação Judicial diminui o patrimônio da agravante e coloca em risco o plano de soerguimento da sociedade. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, definindo-se o termo final da atualização do débito como o dia do recebimento da recuperação judicial, 20/6/2016. Pugna, ainda, para que haja o reconhecimento de que, após a homologação do valor devido à agravada, é necessária a expedição de carta de crédito a fim de que este seja habilitado de forma retardatária, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005. Preparo regular ID 16409718. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme o relatado, o objeto da irresignação recursal é a incidência de atualização monetária do crédito devido pela agravante até a data da realização dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (19/02/2020), quando entende que a atualização deva se dar até a data do recebimento da recuperação judicial (20/6/2016), nos moldes do disposto pelo art. art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. De sua parte, a r. decisão agravada deixou consignado, in verbis: (...) “Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no acórdão ora liquidado. Ademais, no Juízo Cível, o que se persegue é a liquidação da obrigação devida pelo executado, a qual deverá ser apurada em sua integralidade. Não se está tratando de habilitação de crédito junto ao Juízo falimentar, mas de apuração do quantum devido a título de liquidação de sentença por arbitramento, razão pela qual, no caso concreto, não cabe a aplicação do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 de modo a afastar a atualização monetária feita pela Contadoria até o mês de fevereiro de 2020. Acresça-se a isso o fato de que, em nenhum momento, a parte ré comprovou que o crédito perseguido pela requerente foi devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial alegadamente em curso.” (...). Sem grifos no original. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que os argumentos invocados pela agravante não infirmam os fundamentos constantes da r. decisão recorrida. Isso porque a previsão contida no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual o termo final para a atualização do débito será a data do recebimento da recuperação judicial, se dirige aos credores devidamente habilitados nos autos da recuperação judicial, conforme fica claro da leitura integrada ao disposto no art. 7o, § 1o, do mesmo normativo, senão vejamos: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; Sem grifos no original. De sua parte, os créditos oriundos de sentenças judiciais que não estão submetidos ao juízo universal estão sujeitos à correção monetária desde o seu vencimento até o efetivo pagamento Outrossim, a decisão agravada não merece reparos, pois a Magistrada de origem deixou expressamente consignado que a hipótese dos autos não cuida de habilitação de crédito perante o juízo universal, mas de apuração do quantum devido a título de liquidação de sentença, o qual se processa pelas regras comuns. Nessa linha, são inúmeros os julgados proferidos por esta e. Corte, dos quais destaco um ocorrido em data recente, julgado pela e. 5a Turma Cível, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na indispensabilidade do apontamento, pelo Devedor, do valor correto da dívida ou da planilha de cálculo com o demonstrativo da quantia devida, pois o Juiz da causa, na condução do Feito, é que determinou a oportunidade postergada de apresentação dessa planilha, ao final decidindo a questão de direito sobre a aplicação do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, com a repercussão devida no valor do crédito exequendo. 2 - Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do seu valor com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, não aplicável à espécie o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, porquanto se cuide de obrigação anterior à recuperação judicial que, somente após o processamento da recuperação judicial, teve elucidado o valor exato da dívida. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228689, 07236890220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). Lado outro, não se vislumbra o perigo de dano grave sustentado pela agravante, a considerar o valor da quantia controversa, qual seja, R$ 234,10 (duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 4 de junho de 2020 20:01:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator